Tribunal: CARF
Processo: 18220.729637/2021-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.729637/2021-95
ACÓRDÃO
1402-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
RUMO MALHA NORTE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do
§17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, para manter o cancelamento do lançamento de multa isolada por
compensação não homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário
(RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.

Sala de Sessões, em 29 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729637/2021-95
2
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Recurso de Ofício em desfavor do Acórdão no 107-021.269 –
2a TURMA/DRJ07 – Revisa o Acórdão no 107-015.780 de 22/08/2022 da DRJ07 que deu
provimento à impugnação para cancelar a cobrança relativa ao auto de infração No
03.00377/2021 (fls. 02/03)
Por bem relatar os fatos, adoto parte do relatório de piso e o complementarei
adiante:
“Trata-se de Auto de Infração No 03.00377/2021, de Multa Isolada por
Compensação Não Homologada (fl. 02), tendo como base o §17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, introduzido pelo art.62 da Lei no 12.249/2010, no valor de R$
17.074.648,62, conforme telas abaixo:

2. O crédito de Saldo Negativo de CSLL do a/c 2015 foi informado originalmente
no Perdcomp 16430.96093.050916.1.2.03-2035, cujo saldo foi utilizado em
diversas outras Dcomps vinculadas, analisadas nos autos do processo
administrativo fiscal 10183.900445/2021-87.
3. A interessada foi cientificada do “Auto de Infração” em 25/08/2021 (fl.09), por
meio do seu domicílio tributário eletrônico e, inconformada, apresentou em
23/09/2021 a Impugnação de fls. 14/29, alegando, em síntese, o seguinte:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729637/2021-95
3

2. O crédito de Saldo Negativo de CSLL do a/c 2015 foi informado originalmente
no Perdcomp 16430.96093.050916.1.2.03-2035, cujo saldo foi utilizado em
diversas outras Dcomps vinculadas, analisadas nos autos do processo
administrativo fiscal 10183.900445/2021-87.
3. A interessada foi cientificada do “Auto de Infração” em 25/08/2021 (fl.09), por
meio do seu domicílio tributário eletrônico e, inconformada, apresentou em
23/09/2021 a Impugnação de fls. 14/29, alegando, em síntese, o seguinte:
•Do Necessário Cancelamento do Auto de Infração Diante da Procedência da
Manifestação de Inconformidade: fato relevante ocorreu no PAF
10183.900445/2021-87, onde se analisou a compensação, pois a 8a Turma da
DRJ08, mediante acórdão 108.017.781 (doc. 05) julgou procedente a ‘MI’
reconhecendo o crédito de saldo negativo de CSLL apresentado à compensação;
•Assim, o ato supostamente ilícito que ensejou cobrança da multa foi
descaracterizado em sede de julgamento, afastando qualquer dúvida acerca do
procedimento adotado pela Impugnante; (apresenta jurisprudência – fls. 16/17);
•Da Necessidade de Afastamento da Multa Isolada: a lei, ao garantir ao
contribuinte a apresentação de Dcomp, garante o direito de petição ao órgão
público, visando a defesa de um direito creditório seu contra a Fazenda, em
respeito aos princípios e garantias fundamentais assegurados na CRFB88; caso o
crédito não seja confirmado o contribuinte será intimado a recolher o débito que
ele próprio confessou, acrescido de juros e multa desde o vencimento,
entretanto, além da multa de mora sobre o débito o legislador pretende cobrar
também a multa isolada, flagrantemente abusiva, pois confere tratamento similar
àquele conferir ao contribuinte que simplesmente se mantém omisso, deixando
de adimplir seus débitos fiscais; o que desestimula o exercício do direito de
petição, constitucionalmente garantido pelo art. 5o, XXXIV, ‘a’ da CF/88;
•Do Bis in Idem: ao aplicar a multa de ofício e a multa de mora o auditor aplica
diferentes penalidades sobre um mesmo crédito tributário (ou seja, sobre a
mesma base); ora, um mesmo fato imponível não pode atrair a incidência de mais
de um tributo, também não deve ocorrer aplicação de duas ou mais multas sobre
ele;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729637/2021-95
4
•Da Inexistência de Ato Ilícito: pleitear um direito frente ao fisco não constitui ato
ilícito; o mero indeferimento de um pedido não pode ser interpretado e punido
de forma similar ao lançamento de ofício onde se apure dolo, fraude ou
simulação;
•Da abusividade da Multa Isolada: Matéria discutida com repercussão Geral pelo
STF: O poder judiciário já vem reconhecendo a abusividade da referida multa
(apresenta jurisprudência fls. 22/27, bem como o Tema 736 de repercussão
geral); •REQUER: sejam acolhidas das razões da Impugnação, com a homologação
da compensação, e seja declarado improcedente o auto de infração;
subsidiariamente, seja sobrestado o feito até que o STF conclua a apreciação do
Tema de Repercussão Geral 736”.
Já a 2a Turma/DRJ07 deu provimento à impugnação para cancelar a cobrança
relativa ao auto de infração No 03.00377/2021, cuja decisão restou assim ementada:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA COM BASE EM DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS.
RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO. RECONHECIMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO EM
ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ATUAL INEXISTÊNCIA DE
DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS. CANCELAMENTO DA MULTA ISOLADA.
Lavrada multa isolada com base em compensações não homologadas,
relacionadas a crédito que, posteriormente, foi integralmente reconhecido em
acórdão de Manifestação de Inconformidade; e, constando do Sistema de
Controle de Crédito e Compensação-SCC a homologação total de todas as Dcomps
relacionadas aos débitos outrora não compensados, o auto de infração de multa
isolada ser cancelado.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Assim, considerando o valor do crédito tributário exonerado, houve recurso de
recurso de ofício, nos termos da legislação de regência.
A Recorrida por sua vez, às e-fls. 164-167 requereu que fosse negado provimento
ao Recurso de Ofício, aduzindo, em síntese:
“O presente Auto de Infração tem por objeto a exigência de Multa Isolada
por compensação não homologada, tendo por origem a emissão do Despacho
Decisório no 3036027, proferido no PAF de crédito no 10183-900.445/2021-87, o
qual decidiu pela não homologação das compensações declaradas pela ora
Requerente, a partir de análise dos direitos creditórios utilizado nas DCOMP n.o
06403.59185.050916.1.3.03-1190 (PAF de débito n.o 10183-901.021/2021-30),
DCOMP n.o 12954.86287.060916.1.3.03-2746 (PAF de débito n.o 10183-
901.022/2021-84), DCOMP n.o 06267.16375.140916.1.3.03-0530 (PAF de débito
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729637/2021-95
5
n.o 10183-901.023/2021-29), DCOMP n.o 23271.58798.200916.1.3.03-4490 (PAF
de débito n.o 10183-901.024/2021-73), DCOMP n.o 03053.64448.300916.1.3.03-
5230
(PAF
de
débito
n.o
10183-901.025/2021-18),
DCOMP
n.o
13985.02322.101016.1.3.03-6976 (PAF de débito n.o 10183-901.026/2021-62),
DCOMP n.o 31941.41087.161116.1.3.03-7590 (PAF de débito n.o 10183-
901.028/2021-51), DCOMP n.o 42286.78674.231116.1.7.03-7008 (PAF de débito
n.o 10183-901.027/2021-15), DCOMP n.o 10039.16419.141216.1.3.03-9166 (PAF
de débito n.o 10183-901.030/2021-21), DCOMP n.o 00026.49122.301216.1.3.03-
9997
(PAF
de
débito
n.o
10183-901.031/2021-75),
DCOMP
n.o
05732.78535.130117.1.7.03-6577 (PAF de débito n.o 10183-901.029/2021-04),
DCOMP n.o 17074.07993.130117.1.3.03-0892 (PAF de débito n.o 10183-
901.032/2021-10), DCOMP n.o 27764.43606.150217.1.3.03-4744 (PAF de débito
n.o 10183-901.033/2021-64), as quais restaram não homologadas.
Ocorre que exigência da multa isolada capitulada no art. 74, § 17 da Lei no
9.430/1996, no importe de 50% sobre o valor do débito não compensado, foi
declarada inconstitucional pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, tanto em
sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, através do julgamento da ADI
4905/DF, quanto através do julgamento do RE no 796939/RS, pela sistemática de
Repercussão Geral (Tema 736).
Através da ADI 4905/DF, o Tribunal Pleno do STF, em 18/03/2023, julgou
procedente o pedido ali formulado para declarar a inconstitucionalidade do § 17 o
do art. 74 da Lei n. o 9.430/1996, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do
inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB n. o 2.055/2021, conforme
ementa abaixo colacionada:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da
Lei 9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua
revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se
traduz em direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à
apreciação de conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do
direito subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária,
que decide de forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma
expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729637/2021-95
6
a má-fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de
petição e o princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa
parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei
13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento. (ADI 4905, Relator(a):
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023)
Cumpre registrar, ainda, que em sessão plenária ocorrida entre 10 a
17/03/2023, o Pleno do Supremo Tribunal Federal também concluiu o
julgamento do RE no 796939/RS (Tema no 736 da Repercussão Geral),
fixando a seguinte tese:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da
repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe
provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15,
quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão
proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese:
"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária".
Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro
Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o
Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara
na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando o
Relator). (STF. Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023. Relator:
EDSON FACHIN. Ata de julgamento publicada DJE DIVULG. 24/03/2023
PUBLIC 27/03/2023). (grifo aditado)
Como se observa, tratam-se de manifestações definitivas do
Supremo Tribunal Federal, através do seu Tribunal Pleno, seja em
julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, seja através da
sistemática de Repercussão Geral, o que atrai a obrigatória aplicação desse
entendimento no âmbito dos processos que discutem a referida matéria, a
exemplo do caso concreto, a teor do que preceitua o art. 26-A, § 6o, I do
Decreto no 70.235/1972 c/c art. 62, § 1o, incisos I e II, ‘b’ e § 2o da Portaria
MF no 343/2015 – RICARF:
(...)
Por esse motivo, pugna a Recorrente pela aplicação, ao presente
caso, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
acerca da inconstitucionalidade da multa isolada capitulada no art.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729637/2021-95
7
74, § 17 da Lei no 9.430/1996, devendo ser negado provimento ao
Recurso de Ofício com o reconhecimento da improcedência do
lançamento, em face da sua manifesta inconstitucionalidade.
Inclusive, a ora Requerente registra que o entendimento firmado
pelo E.STF já está sendo corretamente aplicado no âmbito desse Colendo
Conselho em julgamentos recentes e de Câmaras distintas, como se
observa dos precedentes abaixo nos quais, de forma unânime, foi
determinado o cancelamento da multa isolada em razão da sua já
reconhecida inconstitucionalidade. Vejamos: (...)
Do exposto, com fundamento nas previsões normativas contidas no
art. 26-A, § 6o, I do Decreto no 70.235/1972 c/c art. 62, § 1o, incisos I e II, ‘b’
e § 2o da Portaria MF no 343/2015 – RICARF, a Requerente requer que seja
NEGADO PROVIMENTO ao Recurso de Ofício, para que seja julgado
improcedente o lançamento ora combatido, em razão da sua inequívoca
inconstitucionalidade”.
Na sequência, os autos foram encaminhados para esta Conselheira relatar e votar.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Da Admissibilidade do Recurso de Ofício
De acordo com a Portaria MF n° 2 de 17 de janeiro de 2023 o limite da alçada para a
interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época e, o segundo, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
aplicando-se o limite de alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula CARF no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729637/2021-95
8
No caso em apreço, o valor total do crédito tributário exonerado, correspondente
à soma do principal e da multa é superior ao estabelecido no artigo 1o da referida Portaria MF
no 2 de 2023, impondo-se o conhecimento do Recurso de Ofício.
Da análise do Mérito
Alega a Recorrida que a decisão recorrida precisa ser mantida em razão da
aplicação, ao presente caso, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da
inconstitucionalidade da multa isolada capitulada no art. 74, § 17 da Lei no 9.430/1996, devendo
ser negado provimento ao Recurso de Ofício com o reconhecimento da improcedência do
lançamento, em face da sua manifesta inconstitucionalidade.
De fato, a exigência da multa isolada capitulada no art. 74, § 17 da Lei no
9.430/1996, no importe de 50% sobre o valor do débito não compensado, foi declarada
inconstitucional pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, tanto em sede de Ação Direta de
Inconstitucionalidade, através do julgamento da ADI 4905/DF, quanto através do julgamento do
RE no 796939/RS, pela sistemática de Repercussão Geral (Tema 736).
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício. Explique-se Sobre a aplicação da decisão do Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, determina:
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor no dia 5 de janeiro de 2024.
Anexo
[...]
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que: [...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Portanto, noutras palavras, tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão
Geral no 796.939/RS, Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com
publicação ocorrida em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.221 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729637/2021-95
9
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária” (§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Ademais, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”. Destaque-se que o trânsito em julgado ocorreu em 26.05.2023.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Muito embora o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, disponha que
“No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, o inciso I do § 6o do mesmo dispositivo excepciona a situação em “que já
tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal”.
Por via de consequência, forte no entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal
Federal, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada, ficando preteridos os demais
argumentos apresentados pela parte em relação à suposta concomitância de aplicação de multa
isolada e de mora, ainda que se confirmasse a alegação de que ambas incidiram sobre uma mesma
base de cálculo, o que não se deu no caso presente.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso de
Ofício manter o cancelamento do lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 176
DF CARF MF
Original